Tribunal: TJDFT
Processo: 0726164-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSENTO CONFORT+. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 2.196,67 (dois mil e cento e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), decorrentes de cancelamento e remarcação de voo.
2. Na origem o autor, ora recorrente, narrou ter adquirido passagens aéreas para Nova Iorque e por ocasião do voo de retorno, ao chegar ao aeroporto, por volta das 16h, fez check in e realizou upgrade de cabine, adquirindo assento "confort+", no valor de U$ 240,00. Noticiou ter chegado a embarcar, porém, após mais de 5 horas, teve que deixar a aeronave e dirigir-se a uma fila, onde permaneceu por mais 4 horas até atendimento. Informou ter o voo sido remarcado para o dia seguinte, às 17h35. Aduziu que por todo o período não teve qualquer assistência por parte da empresa, tendo arcado com sua alimentação. Asseverou ter permanecido no aeroporto por aproximadamente 27 horas e, ao embarcar novamente, não lhe foi possibilitada a utilização do assento "confort+" adquirido, tampouco foi-lhe ressarcido o valor pago. Consignou ter perdido o voo de conexão, tendo adquirido nova passagem.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 52052059). Foram ofertadas contrarrazões (ID 52052061).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cabimento de indenização por danos materiais e morais decorrente de cancelamento/alteração de voo sem aviso prévio.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirmou ter adquirido upgrade de cabine, porém, devido à desorganização da empresa, não pode usufruir do assento adquirido, posto que acomodado na classe econômica. Noticiou que, em razão da remarcação do voo, perdeu seu voo de conexão, tendo eu arcar com nova passagem, com valor superior ao pago anteriormente. Asseverou ter passado cerca de 27h no aeroporto, sem que a empresa recorrida fornecesse as informações necessárias, água, alimentação, transporte e hospedagem, o que lhe causou transtornos, aborrecimentos e humilhação, além de ter perdido 1 dia de trabalho, causando-lhe enormes prejuízos. Pugnou pela reforma da sentença, condenando-se a empresa recorrida à restituição do valor pago a título de upgrade de cabine e para aquisição do voo de conexão não utilizado e a majoração do valor fixado a título de danos morais para o valor de R$ 30.000,00.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Nos presentes autos, o cancelamento da passagem aérea de retorno adquirida pelo requerente é fato incontroverso, justificando a empresa recorrida que o problema se deu em decorrência de mau tempo, o que apesar de caracterizar o fortuito externo, não exclui a responsabilidade da empresa aérea em prestar a assistência necessária ao consumidor, bem como a responsabilidade pelos danos materiais sofridos.
8. No que diz respeito ao upgrade de cabine, não se desincumbiu a empresa recorrida do ônus de demonstrar, conforme alegado, ter o recorrente sido reacomodado no mesmo assento que o contratado. Conforma se pode observar dos documentos de embarque (ID 52051966 – pág. 3), o recorrente, no primeiro voo, viajaria no assento 31F, enquanto que, no segundo voo, foi-lhe designado o assento 25H, não tendo sido, portanto, reacomodado no mesmo assento. Não há elementos que indiquem que o assento efetivamente utilizado pelo consumidor seja da categoria "confort+", como alega a fornecedora. Cabível, portanto, a restituição do valor pago pelo upgrade de cabine.
9. Por ocasião da sentença proferida, a empresa recorrida foi condenada a restituição do valor pago pelo novo voo de conexão, em razão da perda do voo adquirido anteriormente. Neste sentido, já há determinação de reparação do danos material decorrente do cancelamento do voo. Não é possível a restituição dos valores de passagem não utilizada para o mesmo trecho somada à nova passagem adquirida, pois a situação ensejaria na gratuidade do trecho ao consumidor, que usou o serviço.
10. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O quantum debeatur fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora, observando-se que o cancelamento do voo se deu em razão do mau tempo na cidade de origem, o que levou ao cancelamento de praticamente todos os voos, de todas as companhias que operavam naquela oportunidade. Ressalte-se também os prejuízos materiais foram objeto de ressarcimento e que o prejuízo relativo a perda de um dia de trabalho diz respeito a lucros cessantes, o que não foi objeto dos autos.
11. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para condenar a ré ao ressarcimento da quantia de R$ 1.181,21 (um mil, cento e oitenta e um reais e vinte e um centavos), referente ao pagamento do upgrade de cabine, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso (27/02/2023), acrescida de juros legais de 1% a contar da citação. Mantida a sentença quanto as demais condenações.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ente a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.